Tribunal: TJPA
Processo: 0818809-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818809-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0818809-04.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA, ADV.

PACIENTE:
ADRIANO PEREIRA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801483-53.2024.8.14.0025

CAPITULAÇÃO PENAL:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ART. 129, §13, CP E ART. 147, CP c/c LEI 11.340/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO
.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
.
MEDIDAS CAUTELARES
.
PROPORCIONALIDADE. ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão de crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

A decisão de prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da necessidade de preservação da instrução criminal, incluindo-se como razão a gravidade do delito e o histórico criminal do paciente, pelo que consideradas insuficientes outras medidas cautelares.

O paciente teria agredido a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçá-la com um facão. Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que conduziu o paciente à delegacia.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alega que não há provas materiais da conduta violenta do paciente, o que comprometeria a validade da prisão cautelar. Argumenta que o paciente é réu primário e possui bons predicados pessoais, não havendo risco de fuga ou de comprometimento da ordem pública. A defesa também apresenta um vídeo da vítima informando que os fatos não correspondem à realidade. Sustenta que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física da vítima, pois ela mesma informou não necessitar de medidas protetivas. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa também alegou que o paciente é portador de patologia neurológica/psiquiátrica.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal entendeu que a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta indícios de autoria e materialidade do delito, visando garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O juízo de primeira instância considerou que há nos autos periculosidade concreta do requerente, consubstanciada pela prova oral produzida na esfera administrativa, o que justifica o encarceramento cautelar.

As condições favoráveis do agente não impedem a manutenção da prisão cautelar e as medidas cautelares alternativas são inaplicáveis devido às circunstâncias do delito.

O Tribunal também considerou que a retratação da vítima é irrelevante para o prosseguimento da ação penal em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a prisão, pois há fotografias das lesões aparentes sofridas pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal conheceu da impetração, mas
denegou a ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva decretada contra Adriano Pereira de Assis. Foi estabelecido que a prisão preventiva é compatível com o estado de inocência, desde que comprovados os pressupostos e requisitos autorizadores. A retratação da vítima não impede a persecução penal, devido ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.

Julgados relevantes:
STJ – AgRg no HC n. 707.726/PA

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
ADRIANO PEREIRA DE ASSIS
, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica – art. 129, §13, e art. 147, ambos do CP c/c Lei 11.340/06.

Narra a inicial que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
19 de outubro de 2024
– e mantida pelo juízo de primeiro grau com fundamento na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na necessidade de preservação da instrução criminal.

A decisão mais recente, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, justifica a manutenção da medida cautelar extrema com base na gravidade do delito, no histórico criminal do Paciente e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, embora o ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência pátria exijam fundamentação concreta para tal medida, o que não ocorre no caso em tela.

– Petição inicial, ID 23129255

Aduz o impetrante que inexistem provas materiais da suposta conduta violenta praticada pelo paciente, o que comprometeria a validade da prisão cautelar imposta em detrimento da aplicação de outras medidas – art. 319, CPP.

Que se trata de réu primário e de bons predicados pessoais, não havendo risco de fuga ou de comprometimento à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a liberdade do Paciente, não coloca em risco a integridade física da vítima, pois nem mesmo ela se sente ameaçada pelo Paciente, como pode-se depreender da análise de seu depoimento (id.129528648, pg. 07), a qual INFORMOU NÃO NECESSITAR DE MEDIDAS PROTETIVAS, bem como, do vídeo, em anexo, onde informa que os elementos norteadores da manutenção da prisão não refletem a verdade dos fatos.

REFORÇO, A PRÓPRIA VÍTIMA GRAVOU UM VÍDEO INFORMANDO QUE NADA DO QUE MOTIVA A PRISÃO DO PACIENTE CORRESPONDE À REALIDADE DOS FATOS, conforme anexo.

– Petição inicial, ID 23129255

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

No ID 23129180 a liminar foi indeferida pelo magistrado plantonista, Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Ao analisar a impetração, não vislumbro, ao menos
prima facie
, que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente (ID 23129257) se encontre nos moldes alegados pela defesa, pois nela consta a descrição de indícios de autoria e materialidade delitivas do caso concreto (
fumus comissi delicti
), visando à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), elementos que justificam, por ora, a medida extrema.

Por essa razão, indefiro a liminar.

– Decisão monocrática, ID 23129180

Informações da autoridade coatora no ID 23515321.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 23974935).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam com o teor da decisão combatida – cujo conteúdo não denota generalidade, inépcia nem apresenta fundamentos desconexos com a realidade típico-jurídica da conduta do paciente em face da vítima.

Em sede de informações prestadas pelo juízo de Itupiranga/PA, verifica-se que se tratou de contenda mediante a qual a vítima tentou impedir que o acusado saísse de motocicleta para ingerir bebidas alcoólicas, motivo pelo qual ele passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo, causando-lhe lesões corporais registradas em mídia juntada aos autos, as quais constam no corpo desta decisão.

Ademais, o réu, ora paciente, teria se armado com um facão, ameaçando a vítima a fim de que o deixasse ir embora. A conduta de ADRIANO foi testemunhada por populares que acionaram a Polícia Militar – cujos agentes conduziram o paciente até a delegacia de Polícia Civil.

Da última decisão que apreciou a manutenção da prisão, datada de 28 de novembro de 2024, anoto:

II.DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva entabulado pela Defesa de ADRIANO PEREIRA DE ASSIS (ID 131210161). Sustenta que não se encontram mais presentes os pressupostos para a prisão cautelar. O Ministério Público foi instado a se manifestar, mas quedou-se inerte.

É o breve relato. Passo à decisão.

(...) Na hipótese dos autos, o acusado foi preso em flagrante por ter agredido a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo, confirmados por meio de fotografias juntadas aos autos (ID 129528653 e 129528654), e ainda a ameaçou com uma arma branca do tipo faca,
conforme explicitado na decisão de ID 129536000

À luz do princípio da proporcionalidade, a prisão preventiva deve ser a última providência a ser aplicada, conforme os ditames do artigo 319, do CPP, prestigiando-se, portanto, a substituição da prisão por medidas cautelares.

No caso dos autos, entendo que a decisão primígena já explicitou de maneira clara os fundamentos que levaram este juízo ao decreto de prisão cautelar, utilizando-me da fundamentação
per relationem
, validamente aceita pelos Tribunais Superiores.

(...) Portanto, há nos autos periculosidade concreta do requerente, consubstanciada pela prova oral produzida na esfera administrativa, o que justifica o encarceramento cautelar para o resguardo da ordem pública, para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal.

Outrossim, condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis ao caso quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito e o risco à instrução processual evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

Quanto à contemporaneidade da ordem de prisão cautelar, na esteira do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, entendo que não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.

Quanto à alegação de que o requerente é portador de alguma patologia de ordem neurológica ou psiquiátrica, o simples encaminhamento médico para avaliação com neurologista não se mostra suficiente para comprovar a enfermidade.

Portanto, no caso em apreço, como já bem assentado na decisão outrora proferida.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado pela Defesa de ADRIANO PEREIRA DE ASSIS.

– Processo de origem, ID 131727463

Da decretação da cautelar, de
20 de outubro de 2024
, registro os fundamentos utilizados pela autoridade ora coatora:

Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que deva ser decretada a prisão cautelar, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante a gravidade da conduta atribuída ao flagrado,
que agrediu a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo, o que se verifica por meio de fotografias juntadas aos autos (ID 129528653 e 129528654), além de ameaçá-la com uma arma branca do tipo facão
.

No caso,
o acusado foi preso em flagrante visivelmente embriagado, portando arma branca e possui outros processos com a mesma capitulação penal, além disso, o fato de encontrar-se em estado de embriaguez voluntária não elide a prática do crime
, tendo em vista o art. 28, inciso II, do Código Penal.

Na esfera penal, o
fumus comissi delicti
é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela em relação ao flagrado. O segundo requisito genérico é o
periculum libertatis
. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIANO PEREIRA DE ASSIS
, pelas razões expostas na fundamentação.

– Processo de origem, ID 129536000

Conforme bem apontado pelo MP2G no parecer de ID 23974935, a prisão preventiva é compatível com o estado de inocência, desde que fique comprovada a presença dos pressupostos (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e requisitos que a autorizam, conforme se registra no presente caso.

No que tange a alegação de que o restabelecimento da liberdade do paciente não representa qualquer tipo de risco, em razão da retratação exercida pela vítima, registro a compreensão estabelecida nas decisões do STJ quanto à irrelevância deste posicionamento após os fatos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE.
IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".

2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ: (AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); (RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); (AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014).

3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior (AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 707.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Alega o impetrante que a ausência de indícios de materialidade consubstancia-se na falta de exame de corpo de delito da vítima. No entanto, registrou-se nos autos que a cônjuge de
ADRIANO
, primeiramente, compareceu à coleta do exame, tendo, posteriormente, desistido de passar pelo procedimento.

Contudo, verifica-se nos próprios autos as fotografias das lesões aparentes sofridas pela vítima no momento dos fatos, registradas em sede policial:

– Processo de origem, ID 129528654

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ADRIANO PEREIRA DE ASSIS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025